Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-40.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Mandado de Segurança. Professora de Educação Básica II contratada nos termos da LCE no 1.093, de 16.07.2009. Pretensão à prorrogação da licença-maternidade que lhe foi concedida por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias. Segurança concedida. Solução que se mantém. Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela LC no 1.054/08.

Ementa:
Mandado de Segurança. Professora de Educação Básica II contratada nos termos da LCE no 1.093, de 16.07.2009. Pretensão à prorrogação da licença-maternidade que lhe foi concedida por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias. Segurança concedida. Solução que se mantém. Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela LC no 1.054/08. LCE no 1.093/09 que prevê a extensão aos contratados sob seu regime da disciplina do Estatuto do Funcionalismo Público Estadual. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002519-40.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada LORENA ANTUNES SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e voluntário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-40.2020.8.26.0127 -Voto no 43.175.
2
VOTO No 43.175
APELAÇÃO No 1002519-40.2020.8.26.0127, de Campinas
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: LORENA ANTUNES SOARES DA SILVA
INTERESSADO: DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL PROFa ELISABETH
SILVA DE ARAÚJO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ROSSANA LUIZA MAZZONI DE FARIA
Mandado de Segurança. Professora de Educação Básica II
contratada nos termos da LCE no 1.093, de 16.07.2009. Pretensão
à prorrogação da licença-maternidade que lhe foi concedida por
mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias.
Segurança concedida. Solução que se mantém. Aplicação do
disposto no artigo 198 da Lei Estadual no 10.261/68, com a
redação dada pela LC no 1.054/08. LCE no 1.093/09 que prevê a
extensão aos contratados sob seu regime da disciplina do
Estatuto do Funcionalismo Público Estadual. Recursos oficial,
considerado interposto, e voluntário improvidos.
I.
Mandado de Segurança impetrado por LORENA
ANTUNES SOARES DA SILVA, Professora de Educação Básica II (PEB-II), contratada
nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093, de 16 de julho de 2009, contra ato
atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL PROFa ELISABETH SILVA DE
ARAÚJO, objetivando a prorrogação do gozo de licença-maternidade de 120 (cento e
vinte) dias, por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, consoante
previsto no artigo 198 da Lei Estadual no 10.261/68, com a redação dada pela Lei
Complementar Estadual no 1.054, de 7 de julho de 2008.
A liminar foi deferida a fls. 19 e contra essa decisão foi interposto Agravo de
Instrumento (no 3001512-69.2020.8.26.0000), improvido por esta Col. Câmara (fls. 59/63).
A r. sentença de fls. 33/36, de relatório adicionalmente adotado, concedeu a
segurança, “para determinar à autoridade impetrada o reconhecimento do direito à licença
maternidade de 180 dias, ratificando-se a liminar concedida, observando-se que a medida
já foi cumprida após a concessão da liminar.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-40.2020.8.26.0127 -Voto no 43.175.
3
Sobreveio Apelação da Fazenda Estadual. Nas razões de fls. 40/55, busca
a inversão do julgado, sustentando em suma que: a) o artigo 198 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261/1968) não é aplicável
aos servidores temporários admitidos com base na Lei Complementar Estadual no
1.093/2009; b) tendo em vista que a impetrante é servidora temporária vinculada ao
Regime Geral de Previdência Social, é aplicável ao caso o artigo 71 da Lei Federal no
8.213/1991. Pede o prequestionamento dos artigos 40, § 13, 195, § 5o c.c 12, 5o, “caput”,
todos da Constituição Federal, do artigo 71 da Lei no 8.213/91, e artigos 1o e 2o da Lei no
11.770/08.
O recurso não foi respondido, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Os recursos oficial e voluntário não comportam
acolhimento o primeiro considerado interposto, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no
12.016/09.
A impetrante é Professora de Educação Básica II, contratada sob o regime
da Lei Complementar Estadual no 1.093, de 16 de julho de 2009 (fls. 11/13). Em
30.12.2019, ocorreu o nascimento de sua filha (fls. 14). Foi-lhe concedida licença-
maternidade de 120 (cento e vinte) dias, com início em 30.12.2019 (fls. 16), ao invés de
licença de 180 (cento e oitenta) dias prevista no artigo 198 da Lei no 10.261/68 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a redação dada pela Lei
Complementar Estadual no 1.054/08.
A própria Lei Complementar Estadual no 1.093, de 16.07.2009 (que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da
Constituição Estadual), prevê a extensão, aos contratados sob seu regime, da disciplina
do Estatuto do Funcionalismo Público Estadual: “Artigo 10 - O contratado nos termos desta
lei complementar está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos
na Lei no 10.261, de 28 de outubro de 1968, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as
disposições da Lei Complementar no 444, de 27 de dezembro de 1985.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-40.2020.8.26.0127 -Voto no 43.175.
4
Por sua vez, o artigo 198 da Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a redação dada pela Lei
Complementar no 1.054, de 07.07.2008, dispõe que: “À funcionária gestante será
concedida, mediante inspeção médica, licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento
ou remuneração”.
A circunstância de ficar o contratado em caráter temporário vinculado ao
RGPS (Regime Geral da Previdência Social) (artigo 20 da LCE 1093/09) em nada
interfere com a possibilidade de lhe serem estendidas garantias básicas que foram
outorgadas a todo o funcionalismo.
Nesse sentido precedente da 1a Câmara Extraordinária de Direito Público:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA
TEMPORÁRIA.
LICENÇA
MATERNIDADE. PERÍODO DE 180 DIAS. Os julgados do egrégio Supremo Tribunal Federal
afastam o discrimen entre, de um lado, o serviço público exercido em função de cargo de
provimento efetivo e, de outro, o serviço prestado à conta de exercício comissionado ou
temporário. Desse modo, interpretando conjuntamente o entendimento do colendo Supremo
Tribunal Federal, a previsão legal de concessão à servidora pública gestante de licença pelo
período de 180 dias, e o disposto na Lei complementar paulista n° 1.093/2009 (de 16-7), é de
rigor, pois, a concessão do writ. Provimento do recurso.” (Apelação Cível no
0044323-48.2011.8.26.0053, j. 19.05.2015, rel. o Des. RICARDO DIP)
E ainda:
“Seguindo essa linha, foi editada a Lei Complementar Estadual no 1.054/08 que
alterou o artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei
no 10.261/68), o qual trata da licença-gestante, e concedeu à servidora grávida a prorrogação
do período de licença-gestante por mais 60 dias, totalizando 180 dias.
Embora referido comando legal não se refira expressamente ao caso das
servidoras contratadas nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/09, não se pode
fazer distinção entre servidoras efetivas e aquelas contratadas sob um regime de admissão
temporária, uma vez que o artigo 205 da Lei Complementar Estadual no180/78 expressamente
contemplou os funcionários temporários no conceito geral de servidor público, sem realizar
qualquer diferenciação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-40.2020.8.26.0127 -Voto no 43.175.
5
Assim, não há razão para negar às servidoras admitidas sob o regime da Lei
Complementar Estadual no 1.093/09 o direito à licença-gestante pelo período de 180 dias,
benefício estendido a todas as servidoras públicas.
Nesse sentido entendimento deste Tribunal:
“Mandado de segurança - Professora de Educação Básica I contratada nos
termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 Licença maternidade - Extensão do
período da licença maternidade de 120 dias para 180 dias - Possibilidade - Recursos oficial e
voluntário
desprovidos”.
(TJSP.
2a
Câmara
de
Direito
Público.
Apelação
n.
4001771-60.2013.8.26.0269. Rel. Des. Luciana Bresciani. J. 10.12.2013).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Servidora Estadual -Vínculo precário -
Contratada nos termos da Lei Complementar no 1.093/09 - Gravidez no curso do período
contratual Licença gestante/maternidade 180 dias Indeferimento administrativo Irresignação
Cabimento - Direito. Pretensão ao direito à licença gestante de 180 dias Admissibilidade -
Aplicabilidade dos arts. 7o, XVII e 39, § 2o e 3o da Constituição Federal e art. 198, II, da Lei
Estadual 10.261/1968. Sentença mantida. Recurso negado”.(TJSP. 1a Câmara de Direito
Público. Apelação n. 0062604-87. 2012.8.26.0224. Rel. Des. Danilo Panizza. J. 10.12.2013).” (3a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1008084-28.2014.8.26.0019, j. 05.05.2015,
rel. o Des. MAURICIO FIORITO).
Mantém-se, portanto, a solução adotada em primeiro grau.
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos
recursos oficial, considerado interposto, e voluntário.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-40.2020.8.26.0127 -Voto no 43.175.
6
AROLDO VIOTTI